Tribunal: TJDFT
Processo: 0720939-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTADORIA JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – REQUISITOS AUSENTES – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. Demandando a questão análise de profissional especializado, mormente quando as partes divergem sobre o efetivo montante executável, afigura-se necessária a remessa dos autos à d. Contadoria Judicial. Na hipótese, outra não foi a solução adotada pelo d. Juízo “a quo”.
2. Para a configuração da litigância de má-fé (arts. 80 e 81 do Código de Processo Civil) é preciso estar caracterizada a culpa grave ou o dolo da parte, não podendo ser presumida a atitude maliciosa. Além disso, devem-se demonstrar os prejuízos decorrentes do comportamento da parte adversa. No caso, não está demonstrado que a parte credora agiu com culpa grave ou dolo capazes de configurar a litigância de má-fé, cumprindo frisar que o MM. Juiz monocrático homologou os cálculos efetuados pela d. Contadoria Judicial, não havendo qualquer prejuízo aos devedores face a planilha ofertada pelo credor.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.